Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715214-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E S P A C H O A agravante peticiona no ID 16900422, apresentando fatos novos e documentos, a fim de demonstrar a probabilidade de seu direito, requerendo a reapreciação do pedido de tutela recursal. Esclareço, no entanto, que a notícia de alteração da situação fática e probatória deve ser levada ao conhecimento do juiz de primeiro grau, prolator da decisão agravada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, é na ação principal que devem ser apresentados os alegados fatos novos e produzidas as provas necessárias ao convencimento do magistrado, de modo a rever seu posicionamento, o que levaria, em tese, à prejudicialidade deste recurso. Ante o exposto, NADA A PROVER em relação à pretensão formulada. Intime-se. Prossiga-se na instrução do recurso. Brasília, 17 de junho de 2020 13:38:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator